Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754033-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME REU: GRAZIELLE MOTA DA COSTA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Federal Motors Ltda - Federal Car, em face da sentença transitada em julgado proferida na ação redibitória 0754033-24.2023.8.07.0000 de autoria de Grazielle Mota da Costa . O autor alega que a ora ré ingressou com ação redibitória pleiteando a rescisão contratual de contrato de compra e venda de veículo, além da devolução de todos os valores pagos no negócio e a condenação por danos morais, em razão de suposto descumprimento de obrigações contratuais. Aduz que o acórdão rescindendo manteve, com base nos documentos disponíveis à época, o entendimento de que os defeitos apresentados pelo veículo “põe em risco a própria incolumidade física da apelada quando de sua utilização, mostrando, assim, sua impropriedade para uso” (cf. Id no 28383640 do processo de origem). Desse modo, condenou o réu daquela ação ao ressarcimento do dano material suportado pela autora, bem como permitiu que a requerente permanecesse com o bem eivado de vícios até o integral ressarcimento do dano. Destaca, assim, que a requerida mantém o veículo sob sua posse há mais de um ano e meio, tendo em vista a ausência de instauração da fase de cumprimento de sentença. Sustenta que buscou prova capaz de demonstrar a falsidade dos fundamentos anteriormente lançados, pois contrários à realidade dos fatos à época e atualmente. Destaca que obteve provas junto ao DER de que o veículo vem sendo utilizado ininterruptamente desde a data em que a ré o adquiriu. Aponta que, apenas entre os dias 17.03.2022 e 20.03.2022, período em que ainda tramitava o processo no qual foi proferida a decisão combatida, o veículo foi utilizado um total de 18 (dezoito) vezes. Defende que a prova obtida era desconhecida, crendo, todos, que as alegações da consumidora eram reais, de que não utilizava o veículo diante de um forte temor pela sua vida, fato que convenceu o Juízo a até mesmo superar o direito do fornecedor, afastando a aplicação da lei. Nesse sentido, liminarmente, pugna pela “tutela provisória para determinar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória rescindenda e, conseqüentemente, quaisquer atos judiciais executivos, enquanto tramitar o presente feito, ou, outra(s) providência processual que bem entender V.Exa e que sirva ao propósito de tutelar o direito da autora e impedir o avanço de providências prejudiciais ao seu patrimônio”. Houve recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (id. 55132478). É o relatório. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O julgado rescindendo transitou em julgado em 20.05.2022 (id 126151779 dos autos principais no 0704680-31.2018.8.07.0019), tendo sido observado, portanto, o prazo de 02 (dois) anos, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. As partes são legítimas. O autor fundamenta o pedido de rescisão do julgado no art. 966, incisos VII, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar, que não prescinde da demonstração da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela provisória postulada pelo autor, sobretudo considerando tratar-se a hipótese de ação rescisória. É dizer, faz-se necessária alta probabilidade do direito a fim de se afastar, precariamente, o que restou decidido após profunda e ampla cognição na via ordinária, cuja matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada. Se o juízo rescindendo já é medida excepcional, o que falar então da tutela provisória eventualmente deferida no bojo dessa espécie de procedimento. Com efeito, o fundamento para a concessão da liminar é que o autor obteve prova nova não disponível na época de prolação da sentença, mas que teria o condão de influir favoravelmente no julgamento da demanda. Porém, “o documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da ação rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo” (Acórdão 1777696, 07431115520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, o autor junta suposta prova de que a ré utiliza com frequência o veículo que foi objeto de ação redibitória, de modo que resta demonstrado que o bem não apresenta riscos para a incolumidade física da condutora, como quis fazer crer a requerente da ação rescindenda, o que possivelmente alteraria o julgamento da demanda. Inicialmente, a prova apresentada deve ser submetida ao contraditório. Não é possível exarar qualquer conclusão em sede liminar sem oitiva da parte contrária. Trata-se de prova unilateral, que não pode fundamentar, por si só, a modificação de julgado já transitado em julgado. Em segundo lugar, a utilização do veículo pela adquirente não altera o julgamento da demanda. Mesmo vícios graves que ainda permitam a condução do veículo podem ser causa para desfazimento do negócio, nos termos do art. 441 do Código Civil. Assim, o julgamento da ação que se visa desconstituir poderia ser desfavorável ao autor mesmo com a presente prova. Em terceiro lugar, a prova já existia no curso da demanda originária, como afirmado pelo próprio autor. No entanto, não há explicação plausível para o fato de ele não ter a utilizado no momento oportuno (id. 54592979, fls.5). Em quarto lugar, o autor não demonstra que buscou o cumprimento voluntário da obrigação. Aguardou indefinidamente o início da fase de cumprimento de sentença, sem se manifestar sobre o desfazimento do negócio e o pagamento do montante arbitrado em sentença. Neste período, supõe-se que a ré não irá se valer do veículo, o que demonstra desídia e falta de voluntariedade em solucionar o litígio. No sentido exposto, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 2. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. Ademais, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original, não podendo ser usada para comprovar fato não alegado na ação matriz, tendo em vista a vedação de inovação argumentativa em sede de ação rescisória. 3. Pedidos improcedentes. (Acórdão 1708682, 07315356520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais questões, portanto, merecem elucidação, não havendo como se deferir a liminar ora vindicada sem oitiva da parte contrária. Assim, não se verifica hipótese do artigo 966, VI, do CPC, que autorize a concessão de liminar em ação rescisória. III - DISPOSITIVO Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar resposta (art. 970, CPC). Intimem-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator